Tribunal: STF
Processo: RMS 39566
Classe: RMS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança, interposto por Wanderlei Galdino Ribeiro contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, o qual rejeitou os embargos de declaração opostos em face de decisão colegiada que, em sede de agravo interno, confirmou a decisão de  indeferimento do mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional, ante a ausência de evidente ilegalidade ou teratologia no ato tido como coator.  
Eis a ementa do acórdão ora recorrido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão. 
2. Não se admite mandado de segurança quando não demonstrado que o ato judicial se reveste de teratologia ou de flagrante ilegalidade. Não configuração de abuso de poder por parte do órgão prolator da decisão impugnada. 
3. Se a parte agravante não apresenta argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, deve ela ser mantida por seus próprios fundamentos (AgRg no MS n. 21.883/DF,Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe de 18/8/2017). 
4. Embargos de declaração rejeitados.” (eDoc. 71). 

Nas razões do recurso ordinário, o recorrente repisa as alegações expostas na petição inicial do mandamus, no sentido de que 

 a)	O TRF4 afastou a existência de controvérsia contemporânea no julgamento de Embargos Infringentes e, por consequência a aplicação da Súmula 343/STF.
 b)	 a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça ao julgar recurso especial da União aplicou a Súmula 343/STF afirmando que o TRF4 reconheceu a existência de controvérsia contemporânea.
 c)	o recorrente impetrou Mandado de Segurança porque teratológica a decisão judicial da Segunda Turma Cível, porquanto calcada na fixação de premissa falsa quanto ao que foi afirmado pelo TRF4. 
 d)	o julgamento do Mandado de Segurança pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça desvirtuou o objeto da ação mandamental ao dizer que se tratava de meio de impugnação da Súmula 343/STF e, ainda, replicou trechos do acórdão da Segunda Turma (ato coator ilegal) para negar a ordem. 

Sustenta que 

“primeiramente, é de se deixar claro que a a ação mandamental não tem por objeto afastar a aplicação da Súmula 343/STF, mas sim, tem por objeto extirpar a teratologia do acórdão da Segunda Turma do Superior Tribunal de que fixou a falsa premissa de que o TRF4 reconheceu controvérsia contemporânea.
(...)
Secundariamente, quanto à teratologia propriamente dita (fixação de premissa de julgamento falsa pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça para aplicar a Súmula 343/STF), a questão foi posta expressamente nos autos e a leitura do acórdão dos Embargos Infringentes do TRF4 é suficiente para comprovar que DE FATO, o que o TRF4 AFIRMOU É QUE NÃO EXISTENTE CONTROVERSIA CONTEMPORÂNEA.” (eDoc. 83, fls. 4-5). 

Ao final, o recorrente requer 

“seja conhecido o recurso ordinário e provido a fim de que seja reconhecida a teratologia da decisão judicial (ato coator), consistente no erro de fato de ‘inverter’ a afirmação do TRF4 e fixar premissa de fato inexistente para, então, aplicar a Súmula 343/STF e que seja cassada a decisão judicial exarada pelo Órgão fracionário do Superior Tribunal de Justiça, tal como pedido desde a inicial da ação mandamental, determinando-se à autoridade coatora novo julgamento.” (eDoc. 83, fl. 6). 

É o relatório.
Decido.
A decisão ora recorrida não merece reparos. 
Na espécie, o writ foi liminarmente indeferido pela relatora do processo no STJ, a Ministra Maria Isabel Gallotti, sob os seguintes fundamentos:

“Trata-se de mandado de segurança impetrado por WANDERLEI GALDINO RIBEIRO, que indica como ato coator a decisão de fls. 525/535, proferida pela Ministra Assusete Magalhães, que deu provimento ao recurso especial interposto pela UNIÃO, com fundamento na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal. 
O impetrante afirma não haver razão para aplicação da Súmula 343/STF, porquanto não há nos autos julgado contemporâneo à decisão rescindenda, de modo que não poderia ser afirmada a existência de controvérsia. Alega que a decisão dita coatora é teratológica, porquanto baseada em erro de fato, já que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região teria afirmado não existir controvérsia contemporânea ao julgamento. 
Assim posta a questão, observo que a utilização de mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível quando se verifica o caráter claramente abusivo, manifesta ilegalidade ou teratologia no ato indicado como coator, bem como esgotadas todas as outras providências legais para impugnação da decisão. 
Confiram-se, a propósito:
(...)
No caso concreto, a excepcionalidade não se verifica. 
Com efeito, o ato impugnado está amparado em jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, que tem aplicado a Súmula 343/STF e afirmado não caber ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei quando a decisão rescindenda for baseada em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais. 
O entendimento, aliás, tem sido reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal:
(...)
Ressalto ter sido observado que o próprio Tribunal prolator do acórdão objeto do recurso especial então em análise reconheceu ter o acórdão rescindendo sido embasado em uma das interpretações possíveis à época do julgamento. A assertiva foi corroborada por transcrição que se fez do acórdão recorrido, de modo que não se verifica o erro de fato alegado pelo impetrante. 
Em face do exposto, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro o mandado de segurança.” (eDoc. 20, fls. 1-4). 

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (eDoc. 35).
Ao agravo interno que se seguiu, a Corte Especial do STJ negou provimento, por unanimidade, mediante acórdão assim ementado:  

“AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO INCABÍVEL. 
1. Não cabe mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em hipóteses de evidente ilegalidade ou teratologia. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (eDoc. 51).

Verifica-se, assim, que o Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento pacificado no âmbito daquela Corte, negou provimento ao agravo interno interposto nos autos, sob fundamento de ser descabida a impetração de mandado de segurança contra ato jurisdicional, salvo em caso de teratologia ou flagrante ilegalidade, o que não se dá no caso, uma vez que a decisão então combatida se amparou na adequada aplicação da Súmula 343/STF. 
O entendimento esposado no acórdão ora recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de ser incabível a impetração de mandado de segurança contra ato de conteúdo jurisdicional, salvo em situações excepcionais, quando o ato judicial se revestir de teratologia ou evidente ilegalidade.
Menciono, nesse sentido, os seguintes precedentes:

“Agravo regimental em mandado de segurança. Mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional. Agravo regimental não provido. 
1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido de ser inadmissível a impetração de mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional. Incide, na espécie, a Súmula STF nº 267.
2. O mandado de segurança somente se revelaria cabível se no ato judicial houvesse teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica na espécie.
3. Agravo regimental não provido.” (MS nº 31.831/PA-AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 28/11/13).


“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL. PRETENSA DESERÇÃO. INCLUSÃO EM PAUTA. APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RMS nº 32.609/DF-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 31/03/14).


“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATOS JURISDICIONAIS PRATICADOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT. CONFORMIDADE DOS ATOS IMPUGNADOS À JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE, DIANTE DO ABUSO NO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RECORRER. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA. Conforme pacífica jurisprudência desta Suprema Corte, o mandado de segurança não se consubstancia em uma nova via recursal para a reiteração da irresignação do interessado contra determinado ato jurisdicional. Por isso, exige-se a demonstração de inequívoca teratologia, situação ausente na presente hipótese. As medidas adotadas encontram respaldo na lei processual e na jurisprudência. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS nº 32.772/DF-AgR, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 25/03/15). 

Assim, o  writ somente se revelaria cabível se o ato judicial recorrido se revestisse de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante.
No caso dos autos, entretanto, é patente a ausência de caráter ilegal ou teratológico ou indicativo de abuso de poder no ato judicial impugnado pela via mandamental, qual seja, decisão que, nos autos do REsp nº 1.422.353, conheceu em parte o recurso especial interposto pela União e, nesta parte, deu-lhe provimento, com fundamento na Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.
Entendo, portanto, que a decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça não merece qualquer reparo, fato a acarretar a pronta rejeição deste recurso. 
Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).
Publique-se.
Brasília, 1º de março de 2024.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente